Tribunal: TJES
Processo: 5015900-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. COISA JULGADA. TERMO FINAL DE CONGELAMENTO DE SALDO DEVEDOR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a embargos anteriores, nos quais a embargante apontava vício no julgado.

A controvérsia cinge-se à alegação de dissonância entre o acórdão e o título executivo judicial, que goza da imutabilidade da coisa julgada, quanto à fixação do termo final para o congelamento do saldo devedor.

O voto condutor do acórdão pretérito registrou que o congelamento do saldo devedor se daria “até 2014”, enquanto o título executivo judicial determinou o congelamento “a partir do último dia de fevereiro de 2014”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a dissonância textual entre o acórdão e o título executivo judicial configura mera reinterpretação do direito ou inequívoco erro material, passível de correção pela via dos embargos de declaração, em respeito à autoridade da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A divergência entre a redação do acórdão ("até 2014") e o comando expresso no título executivo ("a partir do último dia de fevereiro de 2014") não representa reinterpretação da causa, mas inequívoco erro material.

A correção do erro material encontra amparo no inciso III do art. 1.022 do Código de Processo Civil e não implica novo julgamento, mas apenas na adequação do julgado à realidade do processo e ao que fora efetivamente decidido, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos para sanar o erro material constante do acórdão, a fim de que, onde se lê “congelamento do saldo devedor [...] até 2014”, passe a constar “congelamento do saldo devedor [...] a partir do último dia de fevereiro de 2014”, nos exatos termos do título executivo judicial.

Tese de julgamento:

"1. Constatado o erro material, é cabível o provimento dos embargos de declaração, nos termos do inciso III do art. 1.022 do CPC, para adequar o julgado aos limites da coisa julgada, garantindo a segurança jurídica e a fiel execução da decisão."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, inciso III do art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

ACORDA
esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
p
or maioria
de votos,
dar
provimento ao recurs
o.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015900-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

AGRAVADO: ANGELA MARIA CYPRIANO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. COISA JULGADA. TERMO FINAL DE CONGELAMENTO DE SALDO DEVEDOR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a embargos anteriores, nos quais a embargante apontava vício no julgado.

Cinge-se a controvérsia à alegação de dissonância entre o acórdão e o título executivo judicial, que goza da imutabilidade da coisa julgada, quanto à fixação do termo final para o congelamento do saldo devedor.

O voto condutor do acórdão pretérito registrou que o congelamento do saldo devedor se daria “até 2014”, enquanto o título executivo judicial determinou o congelamento “a partir do último dia de fevereiro de 2014”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a dissonância textual entre o acórdão e o título executivo judicial configura mera reinterpretação do direito ou inequívoco erro material, passível de correção pela via dos embargos de declaração, em respeito à autoridade da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A divergência entre a redação do acórdão ("até 2014") e o comando expresso no título executivo ("a partir do último dia de fevereiro de 2014") não representa reinterpretação da causa, mas inequívoco erro material.

A correção do erro material encontra amparo no inciso III do art. 1.022 do Código de Processo Civil e não implica novo julgamento, mas apenas na adequação do julgado à realidade do processo e ao que fora efetivamente decidido, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos para sanar o erro material constante do acórdão, a fim de que, onde se lê “congelamento do saldo devedor [...] até 2014”, passe a constar “congelamento do saldo devedor [...] a partir do último dia de fevereiro de 2014”, nos exatos termos do título executivo judicial.

Tese de julgamento:

"1. Constatado o erro material, é cabível o provimento dos embargos de declaração, nos termos do inciso III do art. 1.022 do CPC, para adequar o julgado aos limites da coisa julgada, garantindo a segurança jurídica e a fiel execução da decisão."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, inciso III do art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

ACORDA
esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
p
or maioria
de votos,
dar
provimento ao recurs
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. Alexandre Puppim designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como salientado na divergência inaugurada pelo ilustre Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, o eminente relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA negou provimento aos embargos de declaração "
por inexistir erro material,
consignando que a redação do voto original refletiu a interpretação sobre o título executivo firmada e acompanhada à unanimidade
”.

Em seu voto divergente, entretanto, entendeu o ilustre Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA ter o acórdão embargado fixado
o termo final para congelamento do saldo devedor de forma diversa daquela expressamente estabelecida no título executivo judicial, violando, assim, a coisa julgada, o que não
representaria "reinterpretação dos fatos ou do direito, mas sim inequívoco erro material, passível de correção pela via dos embargos de declaração".

Nesse sentido, comungo do entendimento divergente, de que a presente correção não importaria em novo julgamento, "mas apenas na adequação do julgado à realidade do processo e ao que fora efetivamente decidido, em respeito à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada".

Entendo, ainda, que isso revelaria até mesmo uma incongruência interna, quando a sentença sobre a qual operou-se a coisa julgada é citada como fundamento do acórdão embargado, mas a conclusão dela difere:

3) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, para CONDENAR as Requeridas Lorenge S/A Partipações e Enseada do Suá Empreendimentos Ltda, solidariamente:

3.1) a congelar o saldo devedor residual apenas em relação a incidência de juros, considerando a data estabelecida contratualmente para a entrega do imóvel, qual seja o último dia útil de fevereiro de 2014, já acrescida da tolerância limite de 180 dias
;

3.2) a aplicar o indexador IPCA para a correção monetária do saldo devedor residual no período de atraso da entrega do imóvel, a partir do decurso do prazo de 180 (cento e oitenta dias), conforme acima delineado
;

Portanto, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe, alinhando a redação do acórdão à decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, aliás, como exatamente se pretendeu decidir.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
com a devida vênia ao nobre Relator, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA e conheço dos embargos de declaração e lhes dou provimento, para sanar o erro material constante do acórdão, a fim de que, onde se lê “
congelamento do saldo devedor [...] até 2014
”, passe a constar “
congelamento do saldo devedor [...] a partir do último dia de fevereiro de 2014
”, nos exatos termos do título executivo judicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5015900-02.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:

ANGELA MARIA CYPRIANO

EMBARGAD
O:

LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
e OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANGELA MARIA CYPRIANO

contra v. acórdão de id. 14266505 que, à unanimidade de votos, conheceu e não acolheu os embargos de declaração opostos.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão e contradição. Sustenta que a decisão colegiada foi omissa por não considerar o que fora decidido no título executivo judicial, de modo a ofender a coisa julgada, devendo ser retificado. Por fim, prequestiona a matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas em id. 15205743, pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso em apreço, a tese central referente à interpretação do título executivo e a suposta existência de contradição e erro material foram expressamente enfrentadas no acórdão ora embargado (id. 14266505).

Naquela oportunidade, o Colegiado estabeleceu que o vício de contradição sanável por esta via é aquele interno ao julgado, e não a suposta contradição entre a decisão e elementos externos a ela, como o título executivo.

Na mesma linha, esclareceu-se não ser o caso de erro material, consignando que a redação do voto original refletiu a interpretação sobre o título executivo firmada pelo Relator e acompanhada à unanimidade.

Vejamos:

Em suas razões recursais (id. 12006150), a embargante ANGELA MARIA CYPRIANO alega que o v. acórdão padece de erro material/contradição, na medida em que o título executivo judicial, coberto pela coisa julgada, determinou o congelamento do saldo devedor referente aos juros, a partir do último dia de fevereiro de 2014, quando a construtora entrou em mora, enquanto na parte final da fundamentação do acórdão, ficou registrado que o congelamento do juros referente ao saldo residual devedor da Agravada seria até 2014.

[...]

Inicialmente, passo à análise do recurso de Angela Maria Cypriano.

A embargante alega que, de acordo com o título executivo judicial, o saldo devedor foi congelado a partir do último dia de fevereiro de 2014, pelo que o acórdão incorreu em contradição com a informação constante neste.

Todavia, como se sabe, o vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida incongruência interna. Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei, intento este que, equivocadamente, pretende a parte ora embargante.

Vale destacar, neste tema, entendimento de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha1:

“A contradição que rende ensejo aos embargos é, como visto, a contradição interna, aquela existente entre trechos da própria decisão, e não a contradição externa, que é a que se verifica entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho” (grifos no original).

Não é outro o posicionamento adotado neste E. Tribunal: “A alegação de contradição externa, caracterizada pela suposta contradição entre o acórdão e a Lei ou entre o acórdão e a tese alegada, qualifica-se como tentativa de provocar o reexame da matéria decidida e não autoriza o provimento de embargos de declaração.” (TJES; EDcl-AP 0019458-45.2009.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022).

Desta forma, a despeito das ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, com efeito, revela-se o inconformismo da embargante com a conclusão do julgamento, notadamente porque este foi integralmente compatível com a sua fundamentação, não havendo premissas incompatíveis internamente que justifiquem o vício de contradição.

Não há que se cogitar, ainda, em ocorrência de erro material, o qual, conforme magistério doutrinário “[...] é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvium, 2016. p. 1.590/1.592).

Isto porque, no voto condutor, o culto Relator fez constar expressamente que “(...) o título executivo formado nos autos determinou o congelamento do saldo devedor até o último dia útil do mês de fevereiro de 2014, especialmente quanto aos juros de mora (...)”, registrando a interpretação sobre o título executivo, sendo acompanhado à unanimidade.

Vê-se, assim, que a matéria em relação à qual a embargante alega omissão foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará o reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Eminentes Pares,

Cuida-se de
embargos de declaração
por meio dos quais pretende,
Angela Maria Cypriano
, ver sanado vício no acórdão (Id. 14266505) que negou provimento aos embargos anteriores.

O
eminente Relator
, Desembargador
Júlio César Costa de Oliveira
,
negou
provimento ao apelo,
por inexistir erro material, “
consignando que a redação do voto original refletiu a interpretação sobre o título executivo firmada e acompanhada à unanimidade
”.

Entretanto, após percuciente análise,
ouso divergir d
o
dout
o
Relator
, por entender ter havido mero erro material, conforme passo a explanar.

Cinge-se a controvérsia à fixação do termo final para congelamento do saldo devedor, supostamente de forma diversa daquela expressamente estabelecida no título executivo judicial, violando, assim, a coisa julgada.

O voto condutor do acórdão pretérito, ao analisar a controvérsia, registrou que o congelamento do saldo devedor se daria “
até 2014
”, enquanto o título executivo judicial, que goza da imutabilidade da coisa julgada, determinou o congelamento “
a partir do último dia de fevereiro de 2014
”.

A meu ver, tal dissonância não representa mera reinterpretação dos fatos ou do direito, mas sim inequívoco erro material, passível de correção pela via dos embargos de declaração, nos termos do que dispõe o inciso III do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O erro material se configura como aquele vício perceptível de plano, consistente em equívocos ou inexatidões materiais, como erros de cálculo, de digitação ou na transcrição de termos de uma decisão, sem que isso implique alteração do mérito do julgado.

Nesse contexto, a correção não importa em novo julgamento da causa, mas apenas na adequação do julgado à realidade do processo e ao que fora efetivamente decidido, em respeito à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

Portanto, a retificação do julgado é medida que se impõe para garantir a fiel execução do título judicial e evitar prejuízos à embargante, alinhando a redação do acórdão à decisão acobertada pelo manto da coisa julgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
com a devida vênia ao nobre Relator, conheço dos embargos de declaração e lhes dou provimento, para sanar o erro material constante do acórdão, a fim de que, onde se lê “
congelamento do saldo devedor [...] até 2014
”, passe a constar “
congelamento do saldo devedor [...] a partir do último dia de fevereiro de 2014
”, nos exatos termos do título executivo judicial.

É como voto.